Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISO II E V, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II e V, do Código Penal (roubo de carga com restrição de liberdade da vítima), visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura.

2. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 148 (cento e quarenta e oito) dias, estando o acusado preso, no procedimento ordinário.

3. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto, como a pluralidade de réus e testemunhas, bem como o deferimento de medidas cautelares para elucidação do caso.

4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie.

5. Ordem denegada.